Tribunal: TJMT
Processo: 0076725-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
HELENA PAVON BARROS DA COSTA
AGRAVADO(S):
WALDICY DA SILVA COSTA
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA DE CUIABA LTDA. - I. A. P. C. C.
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA - HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

Número do Protocolo: 76725/2019
Data de Julgamento: 12-05-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

AGRAVANTE(S):
HELENA PAVON BARROS DA COSTA
AGRAVADO(S):
WALDICY DA SILVA COSTA
INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA DE CUIABA LTDA. - I. A. P. C. C.
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA SÃO NICOLAU LTDA
FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA - HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por HELENA PAVON BARROS DA COSTA, de decisão monocrática que proveu os recursos de apelação de LABORATÓRIO SÃO NICOLAU E GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ – IAPCC E WALDICY DA SILVA COSTA, CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para realização de fase instrutória e regular processamento e novo julgamento do feito. (Fls. 2319/2331v).
A agravante sustenta nas razões do recurso que não poderia haver o julgamento monocrático, tendo em vista que a sentença se embasou em prova pericial com ciência de todas as partes envolvidas no processo, e não poderia ser julgada como um caso singelo e corriqueiro; aponta que o artigo 932, III do CPC deve seguir parâmetros legais, sendo aplicado somente aos recursos que se enquadrem nas condições nele previstas; o julgamento monocrático causou prejuízos irreparáveis contrariando princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório; assim, deve comprovar a similitude fática entre o recurso submetido a julgamento e os precedentes que utilizará em sua motivação, dando a mesma solução jurídica, sob pena de causar prejuízos as partes; houve equívoco no acolhimento da teses suscitada pelos agravados, pois a maioria das partes concordaram com o laudo pericial e houve também a complementação pelo perito, com nova insurgência contra o laudo; argumenta que os agravados pretendem a instrução do perito para justificar suas respostas sendo desnecessário, pois na verdade o perito já se manifestou quando dos quesitos suplementares e respostas; não há cerceamento de defesa, pois na verdade a insurgência é quanto a condenação com base no laudo pericial; deveria os agravados comprovar que o laudo pericial foi elaborado equivocadamente ou com erro; insiste que a instrução seria para oitiva do perito para responder seus esclarecimentos; elenca a impossibilidade de aplicação da multa do parágrafo quarto do artigo 1.021 do CPC; por fim, requer seja reconsiderada a decisão, e, não sendo o caso, seja submetido a julgamento pelo colegiado com o provimento do recurso para revogar a decisão monocrática e processar o recurso de apelação (fls. 2335/2341).
Os agravados LABORATÓRIO SÃO NICOLAU E GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ – IAPCC E WALDICY DA SILVA COSTA, requerem o desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por HELENA PAVON BARROS DA COSTA, de decisão monocrática que proveu os recursos de apelação de LABORATÓRIO SÃO NICOLAU E GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ – IAPCC E WALDICY DA SILVA COSTA, CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para realização de fase instrutória e regular processamento e novo julgamento do feito. (Fls. 2319/2331v).
Pretende a agravante a retratação da decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto, ou não sendo o caso, o provimento do agravo interno para reformar a decisão e seja submetida a apelação a julgamento pelo colegiado.
Argumenta não ser aplicável o artigo 932 do CPC, pois tendo em vista a restrição estabelecida pelo artigo 932 do CPC, que extirpou a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante e passado a exigir a existência de algum precedente vinculante, o que não ocorre no caso em exame.
No caso, é permitido o julgamento na forma monocrática, e também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas para apreciação no agravo interno, o que se faz neste momento.
Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham se ocorrido.
Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).
Quanto ao mérito, argumenta que não há que se falar em cerceamento de defesa, pois houve equívoco no acolhimento das teses suscitadas pelos agravados, pois a maioria das partes concordaram com o laudo pericial e houve também a complementação pelo perito, com nova insurgência contra o laudo.
Argumenta que os agravados pretendem a instrução do perito para justificar suas respostas sendo desnecessário, pois na verdade o perito já se manifestou quando dos quesitos suplementares e respostas; não há cerceamento de defesa, pois na verdade a insurgência é quanto a condenação com base no laudo pericial; deveria os agravados comprovar que o laudo pericial foi elaborado equivocadamente ou com erro; insiste que a instrução seria para oitiva do perito para responder seus esclarecimentos.
Nesse sentido, importante ressalvar, que é justamente pelo caso não poder ser julgado como um outro qualquer, que é imprescindível a instrução probatória nos autos, considerando ainda que o laudo pericial não se apresentou como prova aceita por todas as partes, bem como a instrução não se resume apenas a oitiva do perito para esclarecimentos, mas sim para instruir o feito com a instrução necessária e oitiva de todos os envolvidos visando a melhor prestação jurisdicional, independentemente de estar atrelado ao período de trâmite dos autos em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
A decisão agravada assim fundamentou:
“Os apelantes Laboratório São Nicolau e Gleyce Juventelles de Oliveira Anunciação, Instituto de Anatomia Patológica e Citologia de Cuiabá – IAPCC e Waldicy da Silva Costa, Clínica Femina – Femina Prestadora de Serviços Médicos Hospitalares Ltda., arguem em sede preliminar o cerceamento de defesa, ao argumento de que nos autos fora suprimida a fase instrutória, imprescindível para o caso, diante da complexidade técnica da demanda, que não foi suprida pelo laudo pericial realizados nos autos, o qual se mostrou inconclusivo e contraditório.Argumentam a necessidade da instrução probatória para se apurar os fatos em sua ordem cronológica, bem como identificar a culpabilidade ou não e seu grau, diante dos atos praticados para fins de responsabilização civil, se esta houver. Os apelantes apontam as divergências existentes no laudo pericial que não foram esclarecidas e devidamente homologado por ocasião da sentença de mérito, sem a realização da instrução. Argumentam a impossibilidade do julgamento conforme o estado do processo e requerem a nulidade da sentença. Consta dos autos que a autora ajuizou a ação de indenização por danos materiais e moral causados por erro laboratorial e médico que levou a passar por tratamento quimioterápico e cirurgias que aponta terem sido desnecessárias.Na inicial tem-se que a autora relata duas causas de pedir relacionadas a imputação de erro médico quanto ao diagnóstico de câncer, sendo referente a uma primeira cirurgia relacionada ao ovário. Este primeiro fato ocorreu em 18.2.1997 com erro no diagnóstico de exame realizado pelo IAPCC assinado pela patologista Waldicy da Silva Costa e em decorrência disso a autora foi submetida a retirada dos órgãos reprodutivo prejudicando a fertilidade. Narra que na primeira cirurgia houve a retirada do seu ovário esquerdo e mioma uterino cujo diagnóstico apontou “Teratocarcinoma ovariano com áreas microfocais de Adenocarcinoma. Leiomioma”, tal diagnóstico foi assinado pela Dra. Waldicy da Silva Costa. Na sequência, a autora foi indicada pelo Dr. Gabriel para consulta com oncologista Dr. Gilmar, oportunidade em que fora realizada outra cirurgia para retirada do ovário direito, útero, trompas e colo do útero. Com a retirada dos órgãos reprodutivos, e realizados novos exames no material colhido, tais exames foram negativos para a existência de câncer. E assim, devidamente acompanhada por médicos com a realização de exames regulares após a cirurgia houve a incidência de um segundo fato. Narra que em 01.03.98 acordou com fortes dores na barriga e encaminhada ao Hospital foram realizados vários exames que apontou a infecção no intestino. Diante disso, foi submetida a cirurgia pelo Dr. Guilherme Maluf para retirada de 20 cm do intestino delgado, cujo material foi levado a biópsia no Laboratório São Nicolau do Hospital Santa Rosa. Assim, o segundo fato ocorreu nas dependências do Hospital Santa Rosa em que internada com fortes dores abdominais e realizada enterectomia ante o estado de necrose, o material foi examinado em 06.3.98 e por isso submetida a uma sessão de quimioterapia, e por ocasião de revisão do exame, o tratamento foi encerrado e a saúde restabelecida. No material analisado, referente ao intestino, pela Dra. Gleyce Juventelles foi constatado “Linfoma de baixo grau – não Hodking”, e encaminhada ao médico Dr. Gilmar para tratamento, este indicou a Dra. Cristina Guimarães Inocencio, que indicou o tratamento de quimioterapia. Diante dos fatos, a autora encaminhou as lâminas e o material para São Paulo, para nova análise, oportunidade em que não houve confirmação do laudo anterior. A revisão apontou a inexistência do câncer. Argumenta que os resultados foram negativos e não havia necessidade da retirada dos seus órgãos, pois o que ela teve foi Teratoma maduro, Leiomioma e Folículos Císticos e no intestino foi Hiperplasia Linfóide. Em decorrência disso, fundamenta os prejuízos materiais e moral em decorrência dos erros médicos e diagnósticos, que a fez perder os órgãos reprodutivos impossibilitando de ser mãe, tratamento de quimioterapia, caracterizando os atos ilícitos praticados a ensejar o dever de indenizar. As contestações foram apresentadas pelas partes rés, oportunidade em que requereram produção de provas para esclarecimento dos fatos. Apontam a inexistência do dever de indenizar e requerem a improcedência da ação. O Hospital Santa Rosa apresentou também reconvenção, devidamente contestada pela autora. Impugnadas as contestações. A autora requer o julgamento antecipado da lide. Por meio de despacho foi determinada a intimação das partes para manifestarem interesse na produção de provas (fls. 1479). À exceção da autora, todas as demais partes requereram produção de prova oral, testemunhal e pericial. Despacho saneador as fls. 1656/1664. Determinada a produção de prova pericial (fls. 1729/1732). Houve apresentação de quesitos. Sobreveio o laudo pericial de fls. 1917/1958. Do laudo pericial houve impugnação com questionamentos para esclarecimentos. Impugnação ao laudo pericial pelo Laboratório São Nicolau e Gleyce Juventelles de Oliveira Anunciação, em que requereram o esclarecimento do laudo mediante respostas da perita ou na audiência de instrução. Também, requereram a produção de provas em audiência com oitiva de testemunhas, autora e os médicos envolvidos (fls. 1968/1970). O laudo pericial complementar de fls. 1979/1981 não foi totalmente esclarecedor o que gerou uma nova impugnação, de modo que a parte ré complementa o pedido de esclarecimento pela própria perita que respondeu a pergunta 7 (fls. 1981) com uma pergunta (fls. 1992/1993). Após, sobreveio a sentença de mérito com a procedência parcial dos pedidos da autora. Na sentença, o magistrado singular consignou: “Considerando que o presente feito tramita há quase 20 (vinte) anos e que as provas insertas aos autos são suficientes para a solução do conflito, indefiro o pedido de 1992/1993 visando nova complementação aos laudos periciais de fls. 1917/1958 e 1980/1981, e, como corolário, julgo o processo no estado em que se encontra”. Da análise dos autos, observa-se que para o julgamento da lide no estado em que se encontra, o magistrado justificou o longo período de tempo de trâmite do processo. Também, considerando metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. De fato, a tutela jurisdicional deve ser aplicada em prol da celeridade, eficiência observando-se a razoável duração do processo, comando este constitucional e estampado na legislação processual civil. Todavia, para aplicação de tais princípios e comandos a fim de propiciar o julgamento em tempo oportuno há de se considerar o cumprimento de outros princípios, a exemplo do contraditório e ampla defesa, dever probatório a que se submete a causa, como no caso em questão. A questão demandada nos autos é de alta complexidade, o que de nenhuma maneira impõe o julgamento antecipado da lide ou mesmo conforme o estado do processo tão somente pelo fato estar tramitando por um longo período de tempo. Os fatos se tratam de erro médico, diagnósticos imprecisos com relação a vida da autora, e que envolvem diversas pessoas, institutos, bem como pela gravidade do caso em questão não se está a considerar somente uma prova única a teor do laudo pericial realizado nos autos, que se mostrou, ao menos da análise recursal, inapropriado e inconclusivo com relação aos fatos ocorridos nos autos. Há de se considerar que temos dois fatos distintos, que ocorreram em momentos diferentes, com participação de profissionais médicos em cada uma das etapas, de modo que é preciso elucidar com clareza e pontualidade a conduta dos profissionais, se houve de fato o erro médico ou não, em que momento tal se deu, quem participou de toda a cadeia do evento danoso ou não, para fins de se apurar a configuração de culpabilidade ou não, responsabilidade subjetiva e objetiva. Assim, verificando a ocorrência dos atos processuais tem-se que oportunizada as partes a manifestação pela produção de provas, além da prova pericial requeridas pelas partes, estas também requereram produção de prova em audiência, o que foi obstado e sequer analisado pelo magistrado singular ao argumento de que a prova pericial se mostra suficiente. Não é o que ocorre nos autos. De fato, há argumentos que o laudo se mostrou evasivo, o que acarretou na impugnação e não foi devidamente esclarecido pelo laudo pericial complementar apresentado nos autos. Disso enseja a violação do direito de defesa dos réus, pois a instrução probatória nesse caso, se mostra imprescindível. A produção de provas, além da pericial, é imprescindível para caso em questão, fator que está muito além do quesito tempo ou meta, haja vista os fatos complexos e minuciosos discutidos nos autos. São fatores temporais, que envolvem diversos critérios a impedir o julgamento prematuro, considerando que julgar o processo no estado em que se encontra não se coaduna com a melhor prestação jurisdicional. De todo o analisado, item por item é imprescindível a elucidação de ato por ato com apuração técnica, oitiva dos envolvidos bem como elucidar a conduta praticada por cada um, não se falando em condutas genéricas e culpabilidade generalizada. Diante disso, fundamenta ainda o magistrado singular: “À vista de tais fatos, incumbia aos mencionados réus afastarem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, demonstrando e provando a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, nos moldes do art. 373, II do CPC; ônus de que não se desincumbiram, haja vista que não há qualquer documento nos autos que comprove as alegações nesse aspecto”. Além da prova documental, como fundamento acima é necessária a produção da prova em instrução. A considerar que numa leitura do laudo pericial este não se apresenta completo, é importante que as demais provas sejam realizadas para formar um conjunto probatório mais seguro acerca dos fatos.Em se tratando do argumento de erro médico, necessária a produção de prova requerida na especificidade do caso, ainda que haja prova documental e pericial. É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de produção de outras provas”. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, uma vez que se trata de discussão acerca de erro médico a ser prudente serem ouvidas as partes, testemunhas, acerca do caso. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, o que cerceou o direito de defesa dos apelantes. Segundo o STJ: “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011). Em que pese a prova ser dirigida ao Juízo, e a sua admissibilidade ser valorada pelo magistrado, não se pode olvidar o direito à produção de provas sem que esteja plenamente comprovado o direito alegado. Assim entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa. O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pelas partes é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, não se configura, e entendo imprescindíveis para o julgamento. Ora, se os apelantes postularam pela produção de provas entende-se que busca se desvencilhar de seu ônus probatório. Nesse sentido, a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SALDO DE SALÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. O cerceamento de direito à produção de prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte. O cerceamento de defesa que impede a participação da parte no processo, macula a jurisdição, nega o devido processo legal e viola o contraditório e a ampla defesa. Muito embora o Juiz seja o destinatário da prova (art. 370, CPC) e tenha o poder de decidir quais delas são pertinentes ou não ao feito, a não realização de audiência de instrução deve ser razoável e devidamente fundamentada, sob a pena de caracterizar-se cerceamento de defesa. De nada adianta considerar a ampla participação das partes no processo sem a possibilidade do uso dos meios necessários. Assiste ao julgador originário declarar o julgamento antecipado da lide desde que não especificadas as provas a ser produzidas e existam elementos suficientes para o esclarecimento das questões de fato, a justificar a dispensa de produção de quaisquer provas. Quando há pedido expresso nos autos para realização de audiência de instrução e oitiva das partes, e o magistrado julga antecipadamente a lide, sem ao menos considerar o pedido realizado pela parte, caracterizado está o cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determina-se que o processo volte ao juizado de origem para instrução. Sem honorários advocatícios”. (TJ-AP - RI: 00104963420178030002 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 20/03/2019, Turma recursal). “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA ABSOLUTA FALTA DE EVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO "DECISUM". AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVISÃO DOS ARTIGOS 355 E 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE”. (TJ-AL - APL: 07201129520128020001 AL 0720112-95.2012.8.02.0001, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA COM COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO QUANDO SOLICITADO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO SIMULADA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MENOR IMPÚBERE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, sem possibilitar a realização de prova necessária e oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.” (Ap 83328/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão (REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ÔNUS DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, AMBOS DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE OBSTOU A PRODUÇÃO DE PROVA PRETENDIDA PELAS PARTES – CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS CARACTERIZADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 330, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo ocorrer a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento”. (Ap 92388/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FACE AO JULGAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUJO OBJETO É IDÊNTICO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2o, 128, 165, 293, 458, 459 E 460, TODOS DO CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - SENTENÇA CASSADA. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide”. (Ap 55204/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE RECURSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO - REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – INDÍCIOS DE PROVA DOCUMENTAL PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTOP DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1. É admissível a regularização da representação do inventariante em instâncias tidas por ordinárias, conforme disposto no art. 13 do CPC, por não tratar de nulidade absoluta. 2. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão monitória fundada em instrumento particular prescrito a contar da data em que este perdeu a sua força executiva. Inteligência dos arts. 199, I, e 206, §5o, I, do CC, das condições da ação e da teoria da “actio nata”. 3. “Os artigos 400 e 403 do Código de Processo Civil vedam a prova "exclusivamente" testemunhal para comprovação do pagamento quando o valor exceder o décuplo do salário-mínimo; mutatis mutandis, havendo início de prova documental, perfeitamente cabível seu complemento por meio de testemunhas. II - Hipótese que, além de se amoldar à previsão acima, também se inclui na exceção do artigo 402, inciso II, do referido Estatuto, onde é admitida a prova exclusivamente testemunhal, porquanto as partes envolvidas no negócio são parentes” (STJ, Terceira Turma, REsp 651.315/MT, Rel. Ministro Castro Filho, julgado em 09/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 324). 4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, já que há indícios de prova sobre o pagamento da dívida e não admitiu a prova testemunhal para complementar os documentos anexados nos embargos monitórios”. (Ap 63182/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015). “APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de salão comercial. Ausência de repasse da metade dos aluguéis aos autores, coproprietários. Sentença de procedência. Alegação de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória. Produção de prova em audiência que se mostra pertinente para esclarecer os pontos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP Apelação 1007018-02.2014.8.26.0152; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2019; Data de Registro: 11/01/2019). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NULIDADE EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1o, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME”.(Embargos de Declaração, No 70081610776, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-05-2019). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO OBSERVADO. NULIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Hipótese em que se vislumbra a caracterização de cerceamento de defesa, em virtude da não observância de requerimento de produção de prova testemunhal pelo autor. Ao analisar o ponto nevrálgico da causa, observado o caso concreto e as divergências existentes, mormente no que tange ao alegado erro médico - supostamente - apontado por uma das testemunhas arroladas, que, gize-se, é profissional da medicina e examinou o autor, entendo que esse contexto é passível de maior esclarecimento por meio do depoimento testemunhal. A relevância da oitiva de testemunhas, impedida de sua produção diante da situação ora examinada, é perceptível no caso concreto. Prezar pelos imperativos constitucionalmente assentados do Contraditório e da Ampla Defesa é fundamental na busca de um desenvolvimento processual válido e pleno, razão pela qual não há de ser privada a parte autora de prova pertinente, observados, evidentemente, os ditames do CPC. Em face do exposto, merece ser acolhida a preliminar suscitada. A sentença, por conseguinte, deve ser desconstituída, retornando os autos para a origem para a realização da prova testemunhal pretendida pelo autor. DADO PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO APELO”. (Apelação Cível, No 70068956507, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 25-05-2016). “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA EM SENTENÇA. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso concreto, após o deferimento da prova oral e aprazamento de audiência, entendeu o magistrado por julgar o feito, reformando sua decisão no próprio corpo da sentença e sem encerrar a instrução. 2. Configura cerceamento de defesa a não intimação sobre reforma de decisão que deferiu prova oral, bem como que julga diretamente caso complexo sem possibilitar às partes apresentação de memoriais. Direito constitucional de obtenção de definição judicial acerca do pedido deduzido, inclusive para fins de interposição de recurso, que foi violado. Desconstituída a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70065265563, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 22-07-2015). Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa dos apelantes, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas requeridas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito. Acerca das demais preliminares arguidas ficam prejudicadas a análise em decorrência da nulidade da sentença, bem como impossibilidade de análise do mérito, já que necessita do conjunto probatório para melhor apreciação. Ante o exposto, PROVEJO OS RECURSOS de LABORATÓRIO SÃO NICOLAU E GLEYCE JUVENTELLES DE OLIVEIRA ANUNCIAÇÃO, INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLOGIA DE CUIABÁ – IAPCC E WALDICY DA SILVA COSTA, CLÍNICA FEMINA – FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para realização de fase instrutória e regular processamento e novo julgamento do feito. Em decorrência da nulidade da sentença, JULGO PREJUDICADO OS DEMAIS RECURSOS INTERPOSTOS”.
Com relação a pretensão de que seja revista a decisão monocrática por não estar caracterizado o cerceamento de defesa, não verifico elementos contundentes a modificar a decisão agravada, tendo em vista que da análise dos autos houve a impossibilidade de produção da prova pretendida pela parte.
Cediço que a prova testemunhal pode corroborar aos fatos elencados nos autos. Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão monocrática proferida.
O julgamento antecipado de uma ação sem a necessária produção de provas, constitui cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, considerando que dos autos houve a homologação de laudo pericial por ocasião da sentença, ainda que houvesse insurgência por uma das partes, assim cerceia o direito da parte de comprovar suas alegações.
Ademais, tendo a parte requerido a produção de prova testemunhal, constatada a sua necessidade para o deslinde da questão, não pode o juiz julgar a lide no estado em que se encontra.
Como salientei “Os fatos se tratam de erro médico, diagnósticos imprecisos com relação a vida da autora, e que envolvem diversas pessoas, institutos, bem como pela gravidade do caso em questão não se está a considerar somente uma prova única a teor do laudo pericial realizado nos autos, que se mostrou, ao menos da análise recursal, inapropriado e inconclusivo com relação aos fatos ocorridos nos autos”.
Desse modo, não há como afastar o cerceamento de defesa devendo os autos serem levados a instrução processual.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MORAL - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apenas há inovação recursal quando o tema é abordado, pela primeira vez, na apelação. Não havendo tese nova, impõe-se rejeitar a preliminar. 2. Na ação de indenização por danos materiais e morais, deve ser oportunizada a produção de prova testemunhal requerida na petição inicial, cuja finalidade é a de comprovar que a suposta negativa de pagamento de indenização e o consequente dano moral sofrido, sendo inviável o julgamento do mérito sem a produção da referida prova. 2. A improcedência do pedido por falta de provas cuja produção não foi permitida configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença”. (TJ-MG - AC: 10439160140588001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018).
As razões do agravo interno não impõem a mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida, pois consoante decidi caracterizado está o cerceamento de defesa.
Assim, a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA